Tribunal: CARF
Processo: 10218.720021/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Agropecuária São Roberto Ltda. contra o Acórdão no 2202-008.160, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, no âmbito do Processo no 10218.720021/2008-19.
O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte, restabelecendo o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, mas manteve a tributação da área de reserva legal por ausência de comprovação da averbação antes do fato gerador do imposto.
A embargante alegou omissão e erro material no julgado, sustentando que apresentou documentação comprobatória da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel cadastrado sob NIRF 6.722.893-3, e que a denominação Fazenda São Roberto III, utilizada no lançamento fiscal, estava incorreta, sendo o imóvel correto a Fazenda São Roberto II.
II. Questão em discussão
4. Discute-se a ocorrência de erro material na identificação do imóvel objeto da autuação e a omissão na análise de documentos que comprovam a averbação da reserva legal antes do fato gerador do imposto.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado fundamentou o indeferimento da isenção da área de reserva legal na ausência de comprovação documental. No entanto, os autos contêm matrícula do imóvel Fazenda São Roberto II, correspondente ao NIRF 6.722.893-3, com averbação da reserva legal antes do fato gerador.
6. Diligência realizada pelo próprio CARF confirmou a inexistência da Fazenda São Roberto III, identificando erro material na descrição do imóvel no lançamento fiscal.
7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes quando há necessidade de correção de vício que comprometa a fundamentação do julgado.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite efeitos infringentes excepcionalmente em embargos de declaração, quando há erro material ou omissão que justifique a modificação da decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para:
a) corrigir o erro material, reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda São Roberto II (NIRF 6.722.893-3);
b) sanar a omissão, considerando a documentação apresentada nos autos que comprova a averbação da reserva legal antes do fato gerador do imposto;
c) modificar o acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de reserva legal e determinando sua exclusão da base de cálculo do ITR.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720021/2008-19
ACÓRDÃO
2202-011.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AGROPECUARIA SAO ROBERTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO.
AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Agropecuária São Roberto Ltda.
contra o Acórdão no 2202-008.160, proferido pela 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção do CARF, no âmbito do Processo no
10218.720021/2008-19.
O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso voluntário da
contribuinte, restabelecendo o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, mas
manteve a tributação da área de reserva legal por ausência de
comprovação da averbação antes do fato gerador do imposto.
A embargante alegou omissão e erro material no julgado, sustentando que
apresentou documentação comprobatória da averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel cadastrado sob NIRF 6.722.893-3, e que a
denominação Fazenda São Roberto III, utilizada no lançamento fiscal,
estava incorreta, sendo o imóvel correto a Fazenda São Roberto II.
II. Questão em discussão
4. Discute-se a ocorrência de erro material na identificação do imóvel
objeto da autuação e a omissão na análise de documentos que comprovam
a averbação da reserva legal antes do fato gerador do imposto.
III. Razões de decidir
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720021/2008-19
2
5. O acórdão embargado fundamentou o indeferimento da isenção da área
de reserva legal na ausência de comprovação documental. No entanto, os
autos contêm matrícula do imóvel Fazenda São Roberto II, correspondente
ao NIRF 6.722.893-3, com averbação da reserva legal antes do fato
gerador.
6. Diligência realizada pelo próprio CARF confirmou a inexistência da
Fazenda São Roberto III, identificando erro material na descrição do imóvel
no lançamento fiscal.
7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração podem ter efeitos infringentes quando há necessidade de
correção de vício que comprometa a fundamentação do julgado.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite efeitos
infringentes excepcionalmente em embargos de declaração, quando há
erro material ou omissão que justifique a modificação da decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para:
a) corrigir o erro material, reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda
São Roberto II (NIRF 6.722.893-3);
b) sanar a omissão, considerando a documentação apresentada nos autos
que comprova a averbação da reserva legal antes do fato gerador do
imposto;
c) modificar o acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de
reserva legal e determinando sua exclusão da base de cálculo do ITR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para (a) corrigir o erro material identificado,
reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda São Roberto II (NIRF 6.722.893-3), e não Fazenda
São Roberto III; (b) sanar a omissão, considerando a documentação apresentada nos autos que
comprova a averbação da reserva legal antes do fato gerador do imposto; e (c) modificar o
acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de reserva legal e sua exclusão da base de
cálculo do ITR.

Assinado Digitalmente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720021/2008-19
3
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual o Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, Ronnie Soares Anderson, admitiu os presentes
embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65 do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou
decidido
pelo
órgão
de
julgamento;
e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação.
a) Da omissão e contradição quanto à averbação da área de reserva legal
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição ao não reconhecer a isenção referente à Área de Reserva Legal. O
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720021/2008-19
4
acórdão teria fundamentado seu posicionamento em decorrência da ausência de
comprovação da averbação da referida área na matrícula do imóvel, cujo
documento não teria sido anexado aos autos, mas sim o referente a outros
imóveis rurais de propriedade da contribuinte. Aduz que houve omissão na
análise da matrícula do imóvel anexada às fls. 311/312, que fazem referência ao
imóvel objeto da autuação (Fazenda São Roberto II). Alega ainda que haveria
equívoco no lançamento fiscal ao denominar o imóvel rural como Fazenda São
Roberto III, que seria, na verdade, Fazenda São Roberto II. Anexa comprovante
atualizado do NIRF no 6.722.893-3 (objeto do lançamento) que faz referência à
Fazenda São Roberto II.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando os documentos acostados
aos autos, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão negou provimento ao recurso em relação à isenção
da área de reserva legal com fundamento na falta de comprovação da averbação
da referida área na matrícula do imóvel. Afirmou também que a contribuinte não
juntou a matrícula do imóvel do lançamento, mas sim de outros imóveis rurais.
De fato, o documento juntado às fls. 311/312 faz referência a imóvel rural
denominado Fazenda São Roberto II, ao passo que o lançamento refere Fazenda
São Roberto III.
Todavia, em decorrência da coincidência entre as áreas do imóvel constantes dos
dois documentos, as localizações do município do imóvel e a comprovação do
cadastro do imóvel rural NIRF no 6.722.893-3 (objeto do lançamento) como
Fazenda São Roberto II (ver fl. 397), entendo que deve haver uma análise mais
exauriente do conjunto probatório quanto à alegada área de reserva legal.
Ademais, há que se notar que a DRJ considerou ser a matrícula colacionada aos
autos pertinente ao imóvel em comento, rejeitando a pretensão recursal por
motivos outros, a saber, entender ter sido a averbação da reserva legal posterior
aos fatos sob exame e inexistência de ADA, do que se conclui que, em tese, houve
inovação da embargada. Justamente por isso, aliás, entende-se o porquê de não
ter a contribuinte apresentado razões recursais relativas ao erro no nome da
propriedade constante no lançamento fiscal.
Sob essas ponderações, tem-se como omissa a fundamentação apresentada,
ensejando a admissibilidade dos embargos.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos para análise da omissão e
contradição quanto à averbação da área de reserva legal.
É o relatório.

VOTO
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720021/2008-19
5
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por AGROPECUÁRIA SÃO ROBERTO
LTDA contra o Acórdão no 2202-008.160, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do
CARF, no âmbito do Processo no 10218.720021/2008-19.
O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso voluntário da
contribuinte, restabelecendo o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, mas manteve a tributação
sobre a área de reserva legal, sob o fundamento de que não foi comprovada sua averbação à
margem da matrícula do imóvel antes do fato gerador do imposto.
Nos embargos de declaração, a embargante alega contradição e omissão no
julgado. Sustenta que o acórdão reconheceu a desnecessidade da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), mas, ao mesmo tempo, indeferiu o reconhecimento da reserva
legal sob a justificativa de ausência de comprovação documental. Argumenta que a certidão de
matrícula do imóvel correspondente ao NIRF 6.722.893-3 foi anexada aos autos e comprova a
averbação da reserva legal na AV – 4 M.9747, de 29 de junho de 2001. A embargante também
aponta um erro material, pois o imóvel citado na notificação como Fazenda São Roberto III não
existe, sendo que o NIRF indicado refere-se, na verdade, à Fazenda São Roberto II.
Diante disso, requer que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo-se a
averbação da reserva legal e determinando a exclusão da respectiva área da base de cálculo do
ITR.
A embargante apontou a existência de omissão e erro material no Acórdão no
2202-008.160, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF, especificamente quanto
à comprovação da averbação da área de reserva legal e à identificação correta do imóvel objeto
da autuação.
Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 65 do Regimento
Interno do CARF, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão
embargada.
Omissão e do Erro Material
A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
considerar documentos já constantes nos autos, que comprovam a averbação da reserva legal na
matrícula do imóvel cadastrado sob NIRF 6.722.893-3.
O acórdão afirmou que a embargante não juntou a matrícula correspondente ao
imóvel autuado (Fazenda São Roberto III), mas apenas de outros imóveis (Fazenda São Roberto I
e II), razão pela qual manteve a exigência fiscal.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720021/2008-19
6
Contudo, conforme resultado da diligência realizada pelo próprio CARF, anexado
aos autos, não existe a Fazenda São Roberto III, e o NIRF 6.722.893-3 refere-se, na realidade, à
Fazenda São Roberto II, cujo registro consta na matrícula no 9.747, Livro 2, folha 001, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Redenção-PA.
Portanto, houve erro material na identificação do imóvel e omissão na análise da
matrícula correta, que já havia sido apresentada pela embargante.
Necessidade de Modificação do Acórdão Embargado
Diante da confirmação da averbação da reserva legal antes do fato gerador do
imposto, o entendimento adotado no acórdão embargado deve ser corrigido para reconhecer a
isenção da área correspondente, com a consequente exclusão dessa parcela da base de cálculo
do ITR.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
podem ter efeitos infringentes quando necessária a modificação do julgado para sanar vício que
comprometa sua fundamentação.
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a modificação
do julgado em casos excepcionais, nos seguintes termos:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam
emprestados efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Dessa forma, reconhecida a existência de erro material e omissão, impõe-se a
modificação do acórdão embargado para excluir da base de cálculo do ITR a área de reserva legal
regularmente averbada.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
(a) corrigir o erro material identificado, reconhecendo que o imóvel autuado é a Fazenda São
Roberto II (NIRF 6.722.893-3), e não Fazenda São Roberto III; (b) sanar a omissão, considerando a
documentação apresentada nos autos que comprova a averbação da reserva legal antes do fato
gerador do imposto; e (c) modificar o acórdão embargado, reconhecendo a isenção da área de
reserva legal e sua exclusão da base de cálculo do ITR.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.312 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720021/2008-19
7
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 431
DF CARF MF
Original